Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711682-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO JOSE DOS REIS JUNIOR AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARCIO JOSE DOS REIS JUNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação de Execução no 0712136-68.2018.8.07.0007 ajuizada por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB (agravado), deferiu a penhora sobre seus investimentos em CDB. Eis o teor do decisum questionado (ID. 87153957 dos autos de origem): “Os executados se insurgem contra o bloqueio de seus ativos financeiros. A executada MARINA alega que a ordem constritiva atingiu R$339,04 decorrente de auxílio emergencial e R$500,00 depositado em poupança. Já o executado MARCIO assevera que o bloqueio teria atingido aplicação em renda fixa (CDB), no importe de R$1.150,00, a qual estaria acobertada pela impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. O exequente se manifestou pela manutenção da contrição, ao argumento de que impenhorabilidade alegada pelos executados não teria sido comprovada. Requereu, ademais, a penhora de 10% do salário da executada MARINA. (...) De outro vértice, o impugnante MARCIO defende a impenhorabilidade de sua aplicação em renda fixa (CDB), no importe de R$1.150,00, ao argumento de que a hipótese estaria acobertada pela proteção do art. 833, X, do CPC. Porém, a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança não se estende a aplicações financeiras de natureza distinta. Com efeito, a regra do art. 833, X, do CPC, protege tão somente a poupança. Não há abertura semântica possível para o enquadramento pretendido pelos impugnante MARCIO. Conclusão diversa implicaria insustentável insegurança jurídica, pela invasão do Judiciário ao campo de escolhas próprio do Legislativo, o que não se admite. A propósito, em recente acórdão deste Tribunal, restou consignado que os “valores aplicados em fundos de investimento não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC, visto que não se equiparam à quantia depositada em caderneta de poupança” (Acórdão 1226040, 07211116620198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, outra não pode ser a conclusão judicial senão por afastar a interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, pretendida pelo impugnante MARCIO, reconhecendo, por conseguinte, a possibilidade de penhora e de expropriação dos valores bloqueados em seu CDB. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação apenas para desconstituir a penhora incidente sobre os ativos financeiros da executada MARINA. Libere-se, de imediato, os valores bloqueados na conta social digital de MARINA (R$339,00), dada a natureza alimentar da verba (auxílio emergencial). Se for o caso, oficie-se ordenando a transferência para uma conta a ser indicada por MARINA. Preclusa esta decisão: a) oficie-se ordenando a transferência do valor de R$500,00, para a conta corrente que a executada MARINA indicar; b) oficie-se ordenando a transferência do valor de R$1.150,00, decorrente do bloqueio nos ativos financeiros do executado MARCIO, para a conta corrente a ser indicada pela exequente. Tudo feito, se a exequente não indicar novos bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, o processo será suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC. (...)” Em suas razões recursais (ID. 25031781, p. 01-05), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, pois o STJ admite que fundos de investimento possam ser enquadrados na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, já que a regra também vale para proteger o pequeno investidor, assegurando-lhe bens indispensáveis à sua dignidade humana (p. 03); b) a aludida aplicação tem o proposito de constituir reserva e deve ter o mesmo tratamento que a poupança (p. 04). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para a liberação provisória dos valores ou, subsidiariamente, que não seja liberado a quantia em favor da parte agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores lá investidos (p. 05). Preparo realizado (IDs. 25031783 e 25031784). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e por consequência, de provimento do presente recurso precisa ser analisada com cautela por parte deste órgão recursal, em especial por envolver o cotejo analítico entre os argumentos recursais e os documentos associados a aplicação financeira do agravante, a qual restou penhorada para o pagamento do debito exequendo. Igualmente, não vislumbro o citado perigo de dano grave ou iminente a agravante, pois a decisão recorrida é expressa ao determinar a liberação dos valores somente com a preclusão da decisão, o que não irá ocorrer enquanto não transitar em julgado o presente recurso. Ademais, a liberação imediata da quantia em favor do devedor/agravante pode tornar irreversível os efeitos da decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser, por ora, mantida sob custódia judicial sem levantamento pelas partes. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora